Tribunal: TJPA
Processo: 0020371-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020371-37.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO COSTA RIBEIRO

APELADO: STATUS SPE PROJETO IMOBILIARIO CHACARA IPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Paulo Sérgio Costa Ribeiro contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita nos autos da Apelação Cível nº 0020371-37.2013.8.14.0301, com fundamento na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. O agravante alega ser beneficiário da justiça gratuita no primeiro grau, apresentar documentos como extratos bancários e cópia da CTPS e invocar a proteção do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. O agravado, Status SPE Projeto Imobiliário Chácara Ipê Ltda, sustenta a inexistência de prova adequada da hipossuficiência, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, considerando a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 dotada de presunção relativa.

No caso, a decisão agravada considerou que a hipossuficiência deveria ser comprovada em razão do longo lapso temporal desde a concessão do benefício em 2013, sendo razoável exigir a atualização da documentação. O agravante, no entanto, permaneceu inerte no prazo concedido, deixando de apresentar provas suficientes no momento oportuno.

Os documentos apresentados de forma extemporânea, como extratos bancários e cópia da CTPS, são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, pois não detalham de maneira abrangente a situação financeira atual do agravante.

A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação robusta, não é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita, especialmente quando a parte teve oportunidade de demonstrar sua condição econômica e não o fez.

O princípio do amplo acesso ao Judiciário deve ser harmonizado com a necessidade de comprovação mínima das condições que justifiquem a concessão do benefício, de forma a evitar abusos e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a ausência de comprovação suficiente, conforme requerido pelo magistrado.

A concessão de justiça gratuita exige a demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência, sendo insuficiente a apresentação de documentos genéricos ou extemporâneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, MI nº 0809498-62.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.09.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PAULO SÉRGIO COSTA RIBEIRO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0020371-37.2013.8.14.0301, a qual indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo recorrente.

A decisão agravada determinou a apresentação de documentos que comprovassem a atual situação econômica do apelante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 e na Súmula 06 deste E. Tribunal de Justiça. No entanto, o apelante permaneceu inerte, conforme certificado nos autos

.

Em suas razões recursais, o agravante alega que:
(i) foi beneficiário da justiça gratuita no primeiro grau de jurisdição;
(ii) apresentou extratos bancários e cópia da CTPS, evidenciando sua condição de desempregado e ausência de rendimentos;
(iii) a manutenção da justiça gratuita está amparada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral aos hipossuficientes

.

Por outro lado, o agravado STATUS SPE PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA IPÊ LTDA pugna pelo desprovimento do agravo, destacando a ausência de comprovação adequada da condição de hipossuficiência, conforme disposto na legislação processual e na jurisprudência aplicável
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, constato que o agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos formais para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, com base na ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos. O art. 99, § 3º, do CPC/2015, reforça que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso o magistrado entenda necessária a apresentação de documentos comprobatórios adicionais.

No caso em exame, o apelante foi intimado a comprovar sua situação econômica atual, uma vez que o benefício da justiça gratuita havia sido concedido em 2013, ou seja, há mais de uma década, sendo razoável a revisão diante do tempo decorrido. Apesar disso, o recorrente manteve-se inerte no prazo concedido, ensejando o indeferimento do benefício

.

Embora o agravante tenha juntado extratos bancários e cópia de sua CTPS no presente recurso, de forma extemporânea, tais documentos são insuficientes para demonstrar a sua alegada hipossuficiência econômica, pois não detalham sua situação financeira de forma abrangente, tampouco comprovam incapacidade para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a mera alegação de hipossuficiência ou a apresentação de documentos genéricos não é suficiente para a concessão do benefício, especialmente quando já houver sido oportunizada à parte a demonstração da incapacidade econômica e esta não for realizada no prazo concedido

.

Embora seja imprescindível garantir o amplo acesso ao Judiciário, tal princípio não pode ser utilizado para afastar a necessidade de comprovação mínima das condições econômicas que justifiquem a concessão da justiça gratuita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado.

2.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos.

4.
É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
(TJ-PA - MI: 0809498-62.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025